Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONIEL DA SILVA FEITOSA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Tutela de Urgência n. 0752047-32.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, inicialmente, que, embora a decisão recorrida não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.730.436, decidiu que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual encontra-se prevista no artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera que, uma vez que a relação havida entre autor e réu se caracteriza como relação de consumo, é certo que o consumidor possui prerrogativa de escolher demandar as ações que propõe em seu domicílio, no foro de eleição contratual, no domicílio do réu, ou no local de cumprimento da obrigação, nos termos do que preceitua o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a escolha do foro, além de encontrar-se em consonância com o que estabelece o código consumerista, também está de acordo com o que dispõe o artigo 46 do Código de Processo Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso; e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida, para determinar que o processo de origem tramite no Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, foro de domicílio do requerido. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi declarada a incompetência do juízo, hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, submetido ao regime do julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 988), no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, trago à colação a ementa do citado julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) – grifo nosso. Tendo em vista que o presente agravo de instrumento tem como objeto decisão que trata a respeito da competência para julgamento da causa originária, é certo que não haverá utilidade no julgamento de tal questão quando da interposição do recurso de apelação, restando demonstrada, portanto, a urgência mencionada no julgamento acima transcrito, o que autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Cabe ressaltar que a ação originária tem por objeto a inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, em razão do não pagamento de débito prescrito. Em decorrência, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, na medida em que o agravadose caracteriza como instituição financeira, e as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Decerto, é assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do requerido, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, ou o de domicílio do consumidor. Nesse sentido, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Cláudia Lima Marques explana que a regra prevista no dispositivo acima mencionado se trata de prerrogativa do consumidor[3]: Foro do domicílio do consumidor: Regra de proteção do consumidor e sintonizada com seu direito básico de amplo acesso à justiça, é a que estabelece o art. 101, I, ao dispor que a “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Trata-se de faculdade em benefício do consumidor, sendo que, feita a escolha por este, não poderá o fornecedor-réu impugnar a opção sob qualquer argumento. De outro modo, entendendo ser mais benéfica a regra do art. 46 do Código de Processo Civil, poderá o consumidor optar por esta, mais uma vez sem que o fornecedor tenha como opor-se a esta indicação. Por conseguinte, como a previsão contida no Código de Defesa do Consumidor tem por escopo a proteção daquele que se encontra em estado de maior vulnerabilidade na relação jurídica, não se pode entender que, quando o consumidor opta por ajuizar a demanda no domicílio do réu, no foro de eleição, ou no local de cumprimento da obrigação, poderá o juiz, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do seu domicílio, sem que se mostre caracterizada qualquer situação excepcional como escolha aleatória. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, em regra, não é possível o declínio de ofício da competência territorial quando a ação for proposta pelo consumidor. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, após destacar a ocorrência de equívoco na escolha do foro competente para processar a demanda, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante com fundamento no domicílio do autor. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, principalmente nos casos em que a própria parte eventualmente beneficiada, ou seja, o consumidor, escolheu o foro. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Ainda que o autor, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 5. No caso em deslinde, ao fazer alusão à necessidade de prevalência do critério referente ao domicílio do consumidor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa. 6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. 7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa. 8. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva. 9. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia. 10. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). (Acórdão 1834965, 07061946620248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO.IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA.PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda em que o consumidor figureno polo ativo da ação, resta configurada acompetência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos doart. 65 do CPC, do enunciado daSúmula n. 33 do STJedo enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT. 2.Em que pese domiciliado o Autor em outro Estado da Federação, a parte optou peloajuizamento da ação no foro da sede pessoa jurídica Ré, no Distrito Federal, em consonância com o art. 53, inc. III, "a", do CPC. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408953, 07366206620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No mesmo sentido, é a Súmula n. 23 desta Corte, in verbis: Súmula no 23 Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, é vedada a declinação de competência, de ofício, nas demandas em que o consumidor figure no polo ativo, conforme poder ser aferido nas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.) - grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016.) - grifo nosso. Percebe-se, portanto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Não se pode negar que o advento do processo eletrônico propiciou um melhor acesso ao jurisdicionado e que tal circunstância, por vezes, possa ensejar desvirtuamentos com o direcionamento de demandas para determinado Tribunal. Entretanto, a modulação dessas circunstâncias deve ser feita no caso concreto, considerando-se os fatores que levaram o consumidor a abdicar do foro de seu domicílio e escolher outro critério para o estabelecimento da competência. Desse modo, verificada a aleatoriedade da escolha ou vício quanto à fixação de cláusula de eleição de foro, poderá haver o declínio da competência, ainda que o consumidor seja o autor da ação, hipótese não configurada no presente recurso. Saliente-se, ainda, que, como o consumidor figura no polo ativo da ação, não se aplica a tese fixada no IRDR 17 (TJDFT), porquanto a questão ali submetida a julgamento se referiu à admissão ou não do declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Nesse aspecto, cabe registrar, inclusive, que fora fixada a tese de que (N)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício, ante a sua natureza absoluta. É incontroverso que o agravante não possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília. Porém, a ação originária tem por objetivo a responsabilização da instituição financeira agravada em decorrência de indevida inscrição do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, tendo sido escolhido, portanto, o foro corresponde ao local de domicílio da sede do agravado. Em decorrência, não há que se falar em abusividade na escolha do foro. Outrossim, analisando-se o processo originário, percebe-se que a parte contrária foi devidamente citada e que, apresentada a peça de defesa, não impugnou a escolha do foro feita pelo consumidor. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, até julgamento do mérito do recursal. Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3]MARQUES, Claudia. Capítulo III. Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços In: MARQUES, Claudia. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1199048235/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor. Acesso em: 23 de Março de 2023.